Tribunal: TJSP
Processo: 1501106-16.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – NULIDADE – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE SEREM REBATIDAS UMA A UMA AS TESES APRESENTADAS – A REJEIÇÃO DAS TESES É CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONCLUSÃO CONDENATÓRIA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ACUSADO SEQUER DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – NULIDADE – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE SEREM REBATIDAS UMA A UMA AS TESES APRESENTADAS – A REJEIÇÃO DAS TESES É CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONCLUSÃO CONDENATÓRIA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ACUSADO SEQUER DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA EM REPRESENTAR O ACUSADO POR ESTE DELITO – DISPARO DE ARMA DE FOGO PERQUIRIDO ATRAVÉS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VASTO ACERVO PROBATÓRIO RATIFICANDO OS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS – DISPARO DE ARMA DE FOGO FEITO DE FORMA DOLOSA, EM VIA PÚBLICA, EXPLICITADO – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – MAUS ANTECEDENTES E RENITÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.